Tribunal: STF
Processo: HC 187423
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jose Wilton Franco Figueira em favor de Diego Junior de Souza Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 122.422/RJ.
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16, IV, da Lei 10.826/2003, e resistência, tipificado no art. 329, § 1°, do Código Penal . Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 4). 
    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem (evento 10). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via acórdão da Sexta Turma, negou provimento ao agravo regimental no RHC 122.422/RJ (evento 9).
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausente os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita. Assevera excesso de prazo para formação de culpa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Na hipótese, a decisão constritiva logrou demonstrar a existência dopericulum libertatis e a impossibilidade de estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, ao assinalar que o acusado é renitente na prática delitiva e cometeu crime grave. Tal circunstância denota a necessidade de impedir a recidiva criminal, em consonância com a orientação desta Corte de Justiça.
    2. Agravo regimental não provido.” 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    A magistrada de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, porquanto ‘A gravidade em concreto da conduta é acentuada, já que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo na direção de policiais, colocando em risco não apenas a vida destes, mas de todos aqueles que passavam pelo local. Ressalte-se que os policiais militares narraram que o custodiado é conhecido por ser o chefe do tráfico na Comunidade do Salgueiro e estava em porte de arma de fogo, destacando-se que as armas de fogo são empregadas em outros crimes.’ Além disso, ‘Destaque-se que o custodiado já ostenta condenação por tráfico de drogas e associação, responde a outro processo pelo mesmo fato, suspenso pelo artigo 366 do CPP (…) há mandado de prisão em seu desfavor por crime de roubo e encontrava-se foragido. Nesse sentido, sua reincidência não apenas autoriza como torna necessária a sua custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva. ’
    Por seu turno, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, ao afirmar que ‘consoante bem salientado na decisão que converteu o flagrante em preventiva, o paciente ostenta em sua FAC (anexo 01 - doc. 25), precedente condenação por tráfico de drogas (anotação nº 01 – fl. 31), além de possuir um processo suspenso na forma do artigo 366, do CPP (anotação nº 03 - fl. 33). Nesse contexto, o periculum libertatis também encontra-se consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, evitando-se a prática de novos delitos e acautelamento do meio social, considerando que o paciente ostenta a condição de reincidente específico, circunstância que revela sua periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir ‘.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, pois, ‘são idôneos os motivos apontados para decretar a custódia provisória do réu, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta perpetrada, visto que o paciente é suspeito de liderar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, tendo sido flagrado em posse de arma de fogo utilizada em troca de tiros com policiais militares. (…) Ademais, destacou-se o risco à ordem pública também em decorrência da maior periculosidade do réu, que possui extensa folha de antecedentes criminais, dentre os quais uma condenação e outro processo suspenso por tráfico de drogas, além de um mandado de prisão por crime de roubo .’ 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Com efeito, ‘Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade’ (HC 174.532/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 02.12.2019). 
    Nesse prisma, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, a circunstância de o paciente ostentar residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). 
    Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo para formação de culpa, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo ato dito coator, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora